Tribunal: TRF3
Processo: 5016762-88.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
553/821)

5016762-88.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO CIVIL RESPONSABILIDADE DE SÓCIO – PROVA DAS OCORRÊNCIAS DO ART. 135, III DO CTN A SER PRODUZIDA PELA EXEQUENTE - NÃO NÃO PRODUZIDA - INTEGRAÇÃO DOS DIRIGENTES AO QUADRO DIIRETIVO DEPOIS DOS FATOS GERADORES

I – O dirigente da sociedade contribuinte só responde pelas dívidas tributárias mediante prova de que resultam de excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. II – O simples inadimplemento da obrigação tributária não configura infração à lei. III – Consta na ficha cadastral da empresa executada perante a Junta Comercial que à época dos fatos geradores os excipientes ainda não faziam parte do seu quadro diretivo.

IV- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016762-88.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: FLAVIO GARCIA ROCHA, LUIS EMILIO AGUIRRE PRADO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX SANDRO SOUSA FERREIRA - SP299432

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX SANDRO SOUSA FERREIRA - SP299432

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016762-88.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: FLAVIO GARCIA ROCHA, LUIS EMILIO AGUIRRE PRADO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX SANDRO SOUSA FERREIRA - SP299432

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX SANDRO SOUSA FERREIRA - SP299432

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra a r. decisão de fls. 446/447 dos autos principais que, em sede de exceção de pré-executividade ajuizada por Flávio Rocha Garcia e Luís Emílio Aguirre Prado contra a execução fiscal de valores previdenciários do período junho/1989 a outubro/1992 movida pela autarquia em face de INDECA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CACAU LTDA e outros, objetivando a exclusão de seus nomes do polo passivo da cobrança, ao argumento de que eram apenas administradores não sócios da empresa executada, que o simples inadimplemento da obrigação fiscal não constitui infração à lei e que a execução fiscal somente lhe foi redirecionada depois de cinco anos da citação da empresa, acolheu-a, para excluir os excipientes do polo passivo da execução fiscal, ao fundamento de que não há nos autos sequer indícios de prática de atos com infração à lei ou contrato social.

Pelo mesmo motivo, excluiu, de oficio, do polo passivo da execução, Liu Vie Wei e Anthony Chi Zung Shaw incluídos anteriormente a pedido da exequente.

Por fim, condenou a excepta no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Agravante: alega que os excipientes devem, sim, figurar no polo passivo da execução, já que enquanto administradores da executada foram responsáveis pela concorrência desleal e esvaziamento deliberado de patrimônio da contribuinte com a finalidade específica de não recolher os tributos em cobro.

Por fim, requer a desconsideração da personalidade jurídica, em razão de grupo econômico.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016762-88.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: FLAVIO GARCIA ROCHA, LUIS EMILIO AGUIRRE PRADO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX SANDRO SOUSA FERREIRA - SP299432

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX SANDRO SOUSA FERREIRA - SP299432

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Os sócios respondem, subsidiariamente, em relação ao débito tributário da pessoa jurídica, nas estritas hipóteses do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, in verbis:

“art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infrações de lei, contrato social ou estatutos.

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Assim, para a responsabilização dos sócios é necessária a demonstração da presença dos requisitos estabelecidos no dispositivo acima transcrito, diante da indiscutível natureza tributária das contribuições previdenciárias.

Destarte, a norma autoriza a responsabilização de terceiro, que não o sujeito passivo da relação jurídica tributária, como forma de garantia de satisfação de seu crédito, sendo que, a inclusão dos sócios no pólo passivo da execução se justifica seja porque demonstrado o excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto.

Tenho que compete ao exeqüente o ônus de comprovar a presença de tais requisitos, entendimento este que se coaduna ao já esposado por esta E. Corte, como se verifica da ementa que a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO REDIRECIONADA. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 135, INCISO III, DO CPC. CONSTRIÇÃO DE BENS PARTICULARES. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. A citação da empresa DOBARRIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA foi efetiva em nome de seu representante legal, e conforme certificado em apenso, a penhora deixou de ser efetivada por não haver bens, e, após acostada a declaração de rendimentos da empresa, exercício de 1.984, a exeqüente peticionou ressaltando a condição de sócio dos embargantes, e a existência de bens penhoráveis em nome deles, pleiteando, assim, a constrição judicial dos mesmos, que culminou com as penhoras de fls. 118 e 130 do apenso.

2. As constrições citadas foram levadas a efeito apenas e tão-somente pela mera condição dos embargantes de sócios da empresa nos períodos de apuração do IPI a que se referem as CDA's, de cuja sociedade só se retiraram, contrariamente ao alegado nos embargos, em 30/01/1.985, conforme arquivamento perante a JUCESP da alteração contratual da empresa.

3. É cediço em nossas Cortes, entretanto, que esse fato per se não autoriza a responsabilização de terceiros pela dívida da sociedade, só admitida na hipótese desta última ter sido dissolvida irregularmente, sem deixar informações acerca de sua localização e situação, e de terem aqueles, os terceiros, à época do fato gerador da exação, poderes de gerência e agido com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, cujos fatos constituem-se em ônus da exeqüente, e, afora esses pressupostos, faz-se necessário ainda que o credor fazendário pleiteie expressamente nos autos o redirecionamento da execução aos sócios, ou mesmo a inclusão destes no pólo passivo, e que sejam citados regularmente para o processo, e, na hipótese, a execução fiscal não foi redirecionada nem os embargantes citados como responsáveis tributários, tendo os bens constritos, portanto, indevidamente. Precedentes (STJ, AGRESP n. 536531/RS, SEGUNDA TURMA, Data da decisão: 03/03/2005, DJ DATA:25/04/2005, p. 281, Relator (a) Min. ELIANA CALMON; STJ, AGA n. 646190/RS, PRIMEIRA TURMA, Data da decisão: 17/03/2005, DJ DATA:04/04/2005, p. 202, Relator (a) Min. DENISE ARRUDA; TRF 3a REGIÃO, AG n. 193707/SP, SEXTA TURMA, Data da decisão: 16/02/2005, DJU DATA:11/03/2005, p. 328, Relator Juiz MAIRAN MAIA).

4. Procedente o inconformismo dos terceiros apelantes, pelo que devem as penhoras citadas serem desconstituídas, e diante da sucumbência da Fazenda Nacional, condeno-a nas custas em reembolso, e no pagamento de verba honorária, esta fixada em R$ 1.200,00, nos termos do artigo 20, §4o, do CPC, em conformidade com entendimento desta Corte.”

(TRF – 3a Região, 6a Turma, AC – 68906, Processo 92.03.016936-9, data da decisão 07/12/2005, DJU de 10/02/2006, pág. 689, Des. Fed. Lazarano Neto) - negritei

Ademais, o mero inadimplemento não configura infração à lei, conforme orientação assente do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO-COTISTA. SISTEMÁTICA DO ART. 135 DO CTN. FALTA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. NÃO-CONFIGURAÇÃO, POR SI SÓ, NEM EM TESE, DE SITUAÇÃO QUE ACARRETA A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS.

1. Para que se viabilize a responsabilização patrimonial do sócio-gerente na execução fiscal, é indispensável esteja presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do terceiro pela dívida do executado.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, situação que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios.

3. Recurso especial provido.”

(RESP 651684 / PR ; 1a Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki, J. 05/05/2005, DJ 23/05/2005 p. 162)

Assim, para a responsabilização do sócio pela dívida exequenda é necessário que a parte exequente prove que ele infringiu ao disposto no artigo 135, III do Código Tributário Nacional.

Além do mais, constata-se dos autos que ao tempo dos fatos geradores os excipientes não faziam parte do quadro diretivo da empresa executada, vindo a integrá-lo somente em 29 de junho de 1996.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO CIVIL RESPONSABILIDADE DE SÓCIO – PROVA DAS OCORRÊNCIAS DO ART. 135, III DO CTN A SER PRODUZIDA PELA EXEQUENTE - NÃO NÃO PRODUZIDA - INTEGRAÇÃO DOS DIRIGENTES AO QUADRO DIIRETIVO DEPOIS DOS FATOS GERADORES

I – O dirigente da sociedade contribuinte só responde pelas dívidas tributárias mediante prova de que resultam de excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. II – O simples inadimplemento da obrigação tributária não configura infração à lei. III – Consta na ficha cadastral da empresa executada perante a Junta Comercial que à época dos fatos geradores os excipientes ainda não faziam parte do seu quadro diretivo.

IV- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.